Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia omissão alegada. 2.1. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “é certo que o Banco Réu recebeu os documentos do veículo para realizar o financiamento, tanto que o aprovou e fez registrar o ônus da alienação junto ao DETRAN, pelo que lhe cumpre promover a devida transferência de titularidade do bem, ainda que o faça mediante cobrança do adquirente, na qualidade de devedor fiduciante. Supõe-se que seja de interesse da financeira que o veículo esteja em nome do financiado e a restrição quanto à propriedade resolúvel anotada no DETRAN e no DUT do veículo para que o devedor fiduciante não possa vender o bem a terceiros. Assim, ao possibilitar o negócio jurídico mediante financiamento, tomando para si a propriedade resolúvel do veículo, assume o dever de zelar pela higidez da compra e venda, devendo fiscalizar o efetivo registro da transferência do veículo, cuja propriedade resolúvel detém. (...) A instituição bancária que financia veículo com cláusula de alienação fiduciária responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da omissão na transferência do veículo, dentre os quais os lançamentos tributários e multas de trânsito. É dever da instituição financeira zelar pela higidez do negócio jurídico de compra e venda e monitorar a transferência do veículo, a fim de verificar se o adquirente promoveu a efetiva transferência do automóvel, mormente quando financiado com garantia fiduciária. (...) Quanto à primeira recorrida, ela interveio no negócio jurídico como correspondente do banco, de modo que integra a cadeia de fornecedores, o que enseja a sua responsabilização, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC”. 2.2. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 2.3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão e o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Apesar de não acolhidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatórios, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/1995.